Tribunal: TJDFT
Processo: 0725373-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725373-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A. RECORRIDO: DÉBORA DOS REIS NUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. O mero comparecimento da ré aos autos, através de petição, na qual noticia a celebração de acordo extrajudicial e pleiteia a suspensão do feito, sem estar aparelhada com a devida procuração de advogado regularmente constituído por ela, não supre a necessidade da citação, tampouco viabiliza a suspensão do processo, haja vista não se verificar o aperfeiçoamento da relação processual. 2. O comparecimento espontâneo que supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, realiza-se, em geral, por advogado que peticiona nos autos, requerendo a juntada de procuração da parte requerida que o constituíra como patrono; situação que não se verificou nos autos. 3. A celebração de acordo pelas partes litigantes, anterior à citação, sem o devido comparecimento espontâneo da parte ré, assistida por advogado regularmente constituído, conduz à perda superveniente do interesse processual e justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 239, §1o, sob o argumento de que a executada, ora recorrida, apresentou petição requerendo a habilitação de seus patronos e certificando o seu comparecimento espontâneo nos autos. Aduz que seu comparecimento espontâneo já havia acontecido antes mesmo do protocolo da petição supracitada, quando as partes, por meio de petição conjunta, requereram a homologação do acordo e a suspensão do processo; c) artigos 313, inciso II, 485, inciso VI, e 922, afirmando que, existindo convenção das partes, torna-se necessária a suspensão do processo até o integral adimplemento das obrigações transacionadas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMT, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1984277/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 239, §1o, 313, inciso II, 485, inciso VI, e 922, todos do Código Adjetivo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que "(...) Destarte, ainda que a apelante defenda que a requerida, ao firmar o acordo noticiado, tenha comparecido espontaneamente nos autos e passado a integrar o polo passivo da relação processual, tal fato não supre a necessidade da sua regular representação processual, conforme os ditames do artigo 103 do Código de Processo civil, que leciona: A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. O comparecimento espontâneo que supre a falta ou nulidade da citação, nos termos do artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, realiza-se, em geral, por advogado que peticiona nos autos, requerendo a juntada de procuração da parte requerida que o constituíra como patrono; situação que não se verifica no caso em análise, porquanto, até o presente momento, a executada não constituiu advogado nos autos. Dessa forma, o mero comparecimento da executada aos autos por meio de petição que postulou a homologação do acordo judicial e a suspensão do feito até o integral cumprimento da obrigação, sem estar representada por advogado regularmente constituído, não se mostra bastante para o aperfeiçoamento da relação processual. (...) Ademais, nos termos do que prevê o art. 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. O presente dispositivo legal encarta o que a doutrina denomina como condições da ação. De acordo com a doutrina processualista, o interesse de agir é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, o qual deve ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida. Portanto, haverá ausência de interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. (...) Assim, ressalta-se que a mera juntada de acordo extrajudicial firmado pelo autor e pelo réu não configura circunstância apta a suprir a necessidade de citação, descartando-se a possibilidade de ser determinada a suspensão da tramitação do processo.” (ID 33380086 - Págs. 1 e 3). (g.n.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ademais, a jurisprudência da Corte Superior considera "Prejudicado o exame da alegada divergência jurisprudencial, pois o apelo proposto pela alínea c do permissivo constitucional diz respeito aos mesmos dispositivos legais e teses jurídicas que não foram conhecidos por incidência de enunciados sumulares.” (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030